Tribunal: STF
Processo: RE 514002
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI Nº 6.371/1993, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Sumula 280/STF). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (AI 746.996-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Agravo regimental a que se nega provimento.